Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-60.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r no 101/2000 – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1005335-60.2022.8.26.0309; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
Funcionalismo – Município de Jundiaí – Médico – Recálculo dos vencimentos – Adicional de insalubridade – Vantagem percebida pelo servidor diante da efetiva exposição a agentes insalubres – Incidência sobre o salário-mínimo, e não sobre o salário-base – Admissibilidade – Disposição da Súmula 339 do E. STF

Progressão e Promoção – Ausência de preenchimento dos requisitos legais –

Ementa:
Funcionalismo – Município de Jundiaí – Médico – Recálculo dos vencimentos – Adicional de insalubridade – Vantagem percebida pelo servidor diante da efetiva exposição a agentes insalubres – Incidência sobre o salário-mínimo, e não sobre o salário-base – Admissibilidade – Disposição da Súmula 339 do E. STF

Progressão e Promoção – Ausência de preenchimento dos requisitos legais – Critérios de desempates definidos em lei – Necessária dotação orçamentária – Inteligência da Lei Municipal no 7.827/2012, art. 169, §1o, da CF e art. 5o, inciso II, da Lei Complementar no 101/2000 – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido